Tribunal: TCU
Processo: 045.025/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor do ex-prefeito de Aparecida do Rio Negro  TO, Sr. Suzano Lino Marques (gestão: 1/1/2005-31/12/2008 e desde 1/1/2021), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, realizadas por meio do Convênio 106/2007 - MI, firmado entre a referida municipalidade e o Ministério do Desenvolvimento Regional, tendo por objeto a Canalização de 312,96 m do córrego Grota Leozina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor do ex-prefeito de Aparecida do Rio Negro/TO, Sr. Suzano Lino Marques (gestão: 1/1/2005-31/12/2008 e desde 1/1/2021), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, realizadas por meio do Convênio 106/2007 - MI, firmado entre a referida municipalidade e o Ministério do Desenvolvimento Regional, tendo por objeto a "Canalização de 312,96 m do córrego Grota Leozina". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo com base no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999, c/c os arts. 169, VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável e aos demais interessados.